Tribunal: TJPA
Processo: 0803143-55.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803143-55.2023.8.14.0013

APELANTE: MUNICIPIO DE CAPANEMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PRECEITO COMINATÓRIO E PEDIDO LIMINAR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença determinando o fornecimento do medicamento Canabidiol 50 mg/ml a paciente hipossuficiente com doença de Parkinson, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em saber se estão preenchidos os requisitos para o fornecimento do medicamento não incorporado pelo SUS e se há responsabilidade solidária dos entes federativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), consolidada nos Temas 6 e 793, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde.

4. O medicamento, embora não incorporado ao SUS, possui registro na ANVISA, e a paciente demonstrou a necessidade do uso contínuo, bem como sua hipossuficiência financeira, atendendo aos requisitos fixados pelo STF.

5. O Tema 1.234 do STF e a Súmula Vinculante 60 estabelecem que a análise e a concessão de medicamentos devem observar os fluxos estabelecidos nos acordos interfederativos homologados pelo STF, não afastando a responsabilidade solidária dos entes demandados.

6. Diante da inexistência de justificativa para afastar a solidariedade dos entes federativos e da observância dos requisitos jurisprudenciais, mantém-se a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento dos requisitos fixados pelo STF, sendo a responsabilidade dos entes federativos solidária, permitindo-se a posterior compensação de despesas entre eles."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6); STF, RE 855.178 (Tema 793); STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234); Súmula Vinculante 60/STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a Decisão Monocrática que
Negou Provimento
à
APELAÇÃO CÍVEL
que objetivava a reforma da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PRECEITO COMINATÓRIO E PEDIDO LIMINAR
ajuizado por
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face do recorrente e do
MUNICÍPIO DE CAPANEMA
.

Em síntese da demanda, O Ministério Público busca assegurar o fornecimento contínuo de medicamento para uma paciente de 78 anos com Parkinson, devido à sua hipossuficiência e à falta de alternativas no Sistema Único de Saúde (SUS). O medicamento Canabidiol 50 Mg/Ml (cinquenta miligramas), prescrito em dose regular de dois frascos mensais ao custo unitário de R$ 732,00 (setecentos e trinta e dois reais), foi negado pelo Município de Capanema. Por conta disso, o requerente pleiteia que o Município e o Estado do Pará forneçam o medicamento continuamente, sob pena de multa diária.

Sobreveio sentença na qual o Juízo julgou procedente a demanda e confirmou a tutela anteriormente concedida, a qual determinava o fornecimento do farmacológico de forma contínua, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Contra a sentença, o Município de Capanema interpôs recurso de Apelação, reiterando os argumentos apresentados em contestação e sustentou que é indispensável a Inclusão da União no Polo Passivo, uma vez que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos de alto custo não padronizados no SUS.

Em Decisão Monocrática, a relatora negou provimento ao apelo.

Insatisfeito, o Estado do Pará interpôs Agravo Interno e em suas razões recursais sustenta a necessidade de observância da Súmula Vinculante nº 60 e 61, bem como o Tema 1.234 do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre os procedimentos jurídicos e extrajudiciais no âmbito da saúde.

Sustenta a necessidade de observância dos requisitos estipulados no referido Tema 6 do mesmo tribunal para o fornecimento de medicamentos não constantes dos atos normativos do SUS, em razão da sua excepcionalidade. Dessa forma, a recorrida não teria demonstrado qualquer cumprimento das exigências.

Diante disso, requereu o provimento do recurso para reformar a Decisão Monocrática, por via de consequência, julgar improcedente a demanda.

Após intimado, o
parquet
apresentou contrarrazões para pugnar pela manutenção do julgado, ante a satisfação de todos os requisitos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre o preenchimento de todos os requisitos para obtenção do medicamento Canabidiol 50 Mg/Ml (cinquenta miligramas) na Justiça Comum.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores, conforme a Súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Preliminarmente, ressalto que o medicamento Canabidiol 50 Mg/Ml (cinquenta miligramas), o qual possui como princípio ativo a lacosamida, não está presente na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e nem no SUS, mas tão somente na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Sobre o assunto elencado pela Municipalidade, o referido Recurso Especial (REsp) 1.657.156 (Tema 106) leciona alguns requisitos a serem preenchidos para ocorrer a concessão do referido farmacológico, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.

1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos.

2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos.

Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados.

3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.

4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.

(REsp n. 1.657.156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 4/5/2018) (grifo nosso)

Infere-se a partir da leitura do Julgado que para a concessão do pleito, faz-se necessário a comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, a comprovação da incapacidade financeira e a existência de registro perante a ANVISA.

Compulsando os autos, a Sra. Francisca Pacifico de Oliveira, por meio do Ministério Público, juntou o receituário do Posto de Saúde do Município de Capanema (ID 20104268) e a Notificação de Receita nº 019965 (ID 20104269).

Ante a possibilidade de pleitear seus direitos através do Órgão Ministerial, a sua hipossuficiência há de se presumir, sendo isto não atacado no decorrer da demanda.

Dessa forma, a Sra. Simone consegue comprovar sua necessidade de realizar o uso contínuo do medicamento em específico, bem como que não possui condições de arcar com a sua compra regular.

A cristalina e atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma que, o direito à saúde é dever do Estado (
lato sensu
), a ser garantido de modo igualitário por todos os entes da federação, com esteio nos artigos 6º, 23, II e 196, da Constituição Federal, independentemente de previsão junto ao SUS ou mesmo qualquer acordo firmado entre os entes federativos.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário (RE) 566.471 (Tema 06) e no RE 855.178 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre os entes, reafirmando sua jurisprudência no sentido que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, a critério do paciente, senão vejamos:

SAÚDE - ASSISTÊNCIA - MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - FORNECIMENTO.
Possui repercussão geral controvérsia sobre a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamentos de alto custo.

(RE 566471 RG, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 15-11-2007, DJe-157 DIVULG 06-12-2007 PUBLIC 07-12-2007 DJ 07-12-2007 PP-00016 EMENT VOL-02302-08 PP-01685)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZFUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITODJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Sabe-se que independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde. Sendo dever do Poder Público.

Assim, o Poder Público tem o dever de fornecer, ao cidadão carente de recursos financeiros, medicamentos e insumos prescritos ao tratamento da moléstia de que é portador, sendo a obrigação entre, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, solidária, imposição decorrente da Constituição Federal e da legislação reguladora do Sistema Único de Saúde - SUS.

Destaca-se ainda, que o C. STF proferiu julgamento no RE n° 855.178 (Tema 793) e RE 566471 (Tema 06), com repercussão geral, no qual reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial.

Deste modo, haja vista o vínculo de solidariedade existente entre os ocupantes do polo passivo, não há que se falar em responsabilidade exclusiva do ente municipal ou da União, bastando tão somente consignar ao final do processo o direito ao ressarcimento pelo dispêndio dos recursos financeiros com a execução da tutela, a quem suportou o ônus de custeio ao final do processo, de forma a priorizar a execução da medida urgente em prol da saúde da paciente.

Ressalte-se que, a divisão de competências administrativas entre os entes políticos, não pode servir de empecilho e negativa de concretização do direito à vida da beneficiada, não podendo gerar qualquer restrição à solidariedade constitucional de responsabilidade.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal (STF) na Súmula Vinculante 60 consolidou o procedimento para os processos da seara da saude.
In verbis
:

Súmula Vinculante 60 -
O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).

Sobre o Julgado do Recurso Extraordinário (RE) 1.366.243 (Tema 1.234), este fora feito no dia 19/09/2024 em sessão virtual e definiu o informativo n.º 1.150, no qual tratou a Tese Fixada número IV sobre o assunto, senão vejamos:

Informativo 1.150/STF:

Tese fixada

I – Competência.

1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero).

1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003.

1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora.

1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.

(STF - RE: 1.366.243 SC, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 13/09/2024 (Virtual), Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18/09/2024 PUBLIC 19/09/2024)

Assim, verifico que o medicamento Canabidiol consta na lista da ANVISA, mas com Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), inferior a 210 (duzentos e dez salários mínimos), logo sendo responsabilidade do Ente Municipal e Estadual a garantia do tratamento de saúde da paciente.

Desta forma, os entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sendo o entendimento consolidado no RE 855.178 (Tema 793) do STF.

Portanto, destaco que a paciente incluiu tão somente o Município e o Estado, logo, a alegação de ilegitimidade passiva e de impossibilidade de custeio não merece prosperar, contudo, devido o ressarcimento pelo cumprimento da obrigação ao Ente Federado que adimplir.

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte:

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTOS E INSUMOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CRIANÇA PORTADORA DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. NECESSIDADE COMPROVADA. TEMA 106 DO STJ. FORNECIMENTO DEVIDO. RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO. TEMA 1234 DO STF. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. Comprovada a imprescindibilidade dos medicamentos e insumos, a incapacidade financeira da parte e o registro dos fármacos na ANVISA (Tema nº 106, STJ), é dever do ente público garantir seu fornecimento para a efetivação do direito fundamental à saúde.

2. Vedada a inclusão da União Federal na lide, por força da tutela provisória incidental concedida no RE 1.366.243 (Tema nº 1234 do STF), deve o Município responder pela obrigação.

3. Demonstrada a presença dos requisitos destacados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1.657.156/RJ (Tema 106), deve ser mantida a sentença que determinou ao Município de Senador Amaral a dispensação dos fármacos e insumos.

4. Sentença confirmada no reexame necessário conhecido de ofício, prejudicado o recurso voluntário.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50043180820228130106, Relator: Des.(a) Leopoldo Mameluque, Data de Julgamento: 29/08/2024, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2024) (grifo nosso)

APELAÇÕES. SAÚDE. MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS. 1. INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL NO POLO PASSIVO E REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA NO RE N. 1.366.243 (TEMA 1.234) QUE, UNIFICANDO A QUESTÃO, ESTABELECEU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE PROPOSTA A AÇÃO PARA CONCESSÃO DE INSUMO NÃO PADRONIZADO. PREVALÊNCIA DA SOLIDARIEDADE DOS ENTES PARA A CONCESSÃO DO INSUMO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ESTADO. 2. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 19-Q DA LEI N. 8.080/1990. LIDE QUE NÃO ABORDA A INCORPORAÇÃO DO FÁRMACO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REQUERIMENTO QUE ATENDE ÀS DIRETRIZES DO TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 3. PLEITO PARA A ADOÇÃO DA DENOMINAÇÃO COMUM BRASILEIRA - DCB OU DENOMINAÇÃO COMUM INTERNACIONAL - DCI. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA QUE JÁ DETERMINOU O FORNECIMENTO DOS FÁRMACOS A PARTIR DE SEU PRINCÍPIO ATIVO. 4. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO, EM PARTE, E DESPROVIDO E APELO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme as diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal, "nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo". Em casos tais, prevalece a solidariedade dos entes para a concessão do insumo, sendo certo que a ausência do medicamento na lista do REMUME municipal não é óbice para a responsabilização do Município ao seu fornecimento.

2. Em atenção ao disposto no art. 196 da Constituição Federal e considerando que a saúde é direito inalienável, assegurado pela Constituição Federal, deve prevalecer o entendimento firmado no REsp 657.156-RJ (Tema 106), de modo que, preenchidos todos os requisitos de forma incontroversa, cabível a concessão do insumo pleiteado.

3. Em que pese viável a utilização da Denominação Comum Brasileira pleiteada pelo Estado, o juízo a quo já determinou o fornecimento dos fármacos conforme seu princípio ativo, carecendo o Estado de interesse recursal no ponto.

4. Recurso do Estado conhecido, em parte e desprovido e apelo do Município conhecido e desprovido.

(TJ-SC - Apelação: 5002803-29.2023.8.24.0030, Relator: Paulo Marcos de Farias, Data de Julgamento: 10/09/2024, Segunda Câmara de Direito Público) (grifo nosso)

Portanto, destaca-se a desnecessidade de modificação da Decisão Monocrática atacada, em razão da estrita obediência à legislação e à jurisprudência vigente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
decisum
atacado em seus próprios termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 15/04/2025